Tribunal: TJDFT
Processo: 0747961-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO. ART. 6o, II, E ART. 99, V, DA LEI No 11.101/2005. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial. 1.1. Em seus embargos, a embargante pede seja eliminada a contradição, pois foi trazido fundamento aplicável à recuperação judicial, quando no caso em comento trata-se de decretação de falência; e que seja suprida a omissão para que este juízo fundamente adequadamente a sentença, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há contradição no aresto, “pois a decisão foi fundamentada com entendimento do TJDFT aplicável à recuperação judicial, embora tenha sido proferida em um caso de falência decretada” e (ii) analisar se há omissão por falta de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. 3.2. A contradição ocorre quando existe divergência entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração.
4. Na hipótese presente, não obstante as razões suscitas pela embargante, não se constata qualquer contradição no aresto. Conforme consta, embora tenha sido destacado o regramento legal aplicável à pessoa jurídica sob recuperação judicial, o julgado fez constar, de forma expressa, como deve-se proceder com as execuções individuais quando diante de decretação de falência, caso específico dos autos. 4.1. Pontuou, assim, que o art. 99, inc. V, da Lei No 11.101/2005 determina que a sentença declaratória da falência deverá ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, salvo as hipóteses previstas em seu art. 6o, §§ 1o e 2o, e que as determinações de suspensão das execuções individuais ocorrem com o objetivo de impedir que se exerçam simultaneamente duas pretensões, uma de natureza individual e outra de natureza coletiva, com o fim de satisfação do mesmo crédito. 4.2. Concluiu que “quando não for comprovada a inclusão do crédito no quadro geral de credores ou a habilitação retardatária do crédito em processo de recuperação judicial ou falência da devedora, não é devida a extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, uma vez que remanesce ao credor a possibilidade de aguardar o término do processo de soerguimento para prosseguir com o cumprimento individual de sentença.” 4.3. Não se ignorou, portanto, a condição de falida da agravante, dispondo-se expressamente sob a circunstância e aplicando-se o direito correlato.
5. Embora alegue a embargante que o julgado incorreu em diversas das condutas do art. 489, §1o, do CPC ao proferir decisão genérica que se prestaria a fundamentar qualquer outra, não há como lhe conferir razão, pois, conforme se extrai do aresto, este foi claro quanto a questão devolvida à análise, tendo tratado sobre ela diretamente. 5.1. Mesmo que não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos. 5.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.3. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.